Tribunal: TJMT
Processo: 1022737-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022737-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (AGRAVANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MOISES CUMAPE DOS SANTOS - CNPJ: 08.573.984/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CUMAPE DOS SANTOS - CPF: 841.431.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CODEVEDOR DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade e excluir codevedor do polo passivo em execução fiscal, fixou os honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios deveria observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou se o critério da equidade, aplicado pelo juízo a quo, é o adequado para a situação, considerando a exclusão de codevedor sem a extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

O STJ, no Tema 1.076, estabeleceu que a fixação dos honorários por equidade é cabível quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável. Nos casos de exclusão de corresponsável em execução fiscal, o proveito econômico se limita à exclusão do codevedor, sem impacto sobre o montante da dívida tributária.

4. A aplicação do critério da equidade evita valores desproporcionais, conforme o princípio da razoabilidade, e é fundamentada no entendimento consolidado pelo STJ de que, em casos de exclusão de devedores em execução fiscal, a base de cálculo deve considerar a restrição do polo passivo e não o valor total da dívida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Nos casos de exclusão de devedores do polo passivo em execução fiscal, sem extinção do crédito, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.08.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRUNA SCHWINN e outra
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na Ação de Execução Fiscal n. 1001826-18.2021.8.11.0037, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que, ao acolher integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo codevedor Vilson Paulo dos Reis, fixou os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

As agravantes, advogadas do Sr.
VILSON PAULO DOS REIS
, conforme razões recursais juntadas no Id. 233356666 argumentam que a decisão recorrida violou disposições do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada ao fixar os honorários sucumbenciais por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC.

Sustentam que, em situações como a dos autos, onde houve exclusão do corresponsável da execução por ilegitimidade, a fixação dos honorários deveria observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, que estabelece uma faixa de 10% a 20% sobre o valor da execução.

Para tanto, defendem que o trabalho profissional executado proporcionou benefício econômico, ao excluir o executado da execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que têm decidido em favor da condenação em honorários em casos similares, quando há exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal.

Alegam que a regra de equidade deve ser aplicada apenas quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não é o caso, já que o montante atualizado da execução fiscal é de R$ 343.747,67, valor que não justificaria a fixação de honorários de maneira equitativa.

Ao final, pedem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários de sucumbência em 10% do valor da execução.

Ante a ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões (id. 233637175).

O Agravado,
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas contrarrazões (Id. 241856151), sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida, ao argumento de que o juízo de equidade é aplicável à fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para evitar valores excessivos e desproporcionais, considerando-se o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, para que prevaleça a decisão inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)
Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento visa a modificação da decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade, excluiu o excipiente do polo passivo da execução fiscal, mas fixou os honorários advocatícios por equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

As agravantes, atuando em causa própria, pleiteiam a fixação dos honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor total da execução, entendendo que essa quantia representaria adequadamente o proveito econômico obtido pela parte.

Portanto, a controvérsia cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios em situações de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem que haja extinção do crédito tributário. Importa verificar se o critério da equidade, aplicado pelo juízo de primeiro grau, está em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com as disposições do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento no Tema 1.076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente deve ocorrer em situações específicas, especialmente quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for irrisório ou inestimável.

No entanto, mesmo após a fixação desse tema, há entendimento pacífico de que a exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, via exceção de pré-executividade, enseja a aplicação do critério da equidade, em atenção à particularidade da execução fiscal, que geralmente envolve valores significativos e múltiplos executados.

Esse entendimento decorre do fato de que
a exclusão de um corresponsável do polo passivo não implica redução ou extinção do valor do crédito exequendo
, mas apenas a restrição do polo passivo a um número menor de devedores.

Consequentemente, a quantificação dos honorários advocatícios baseada no valor total da execução fiscal geraria distorções e se revelaria desproporcional,
pois o proveito econômico obtido pela exclusão da responsabilidade não se equipara ao montante da dívida exequenda, mas tão somente a isenção do corresponsável em relação ao crédito
.

Assim,
tendo em vista que o crédito tributário permanece íntegro e que a exclusão do excipiente representa benefício de natureza limitada
, sem alteração da substância da execução, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, constitui o critério mais adequado.

Tal método visa preservar a proporcionalidade e a razoabilidade na quantificação da verba honorária, de modo a evitar montantes excessivos que descaracterizem a finalidade compensatória da verba e gerem impacto financeiro injustificado em desfavor do Estado.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, nos casos específicos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores (execução fiscal), sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, vejamos a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).
Quando a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.2023.8.11.0000, Relator:
MARCIO VIDAL
, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Recurso provido
.” (TJ-MT - AI: 10092099020238110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023) (destaquei)

Por fim, consigno que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 12/06/2024, os REsp 2097166/PR e REsp 2109815/MG para que tramitem sob o rito dos repetitivos (Tema 1265), visando a definição se a fixação de honorários em caso de acolhida a exceção de pré-executividade e reconhecida a ilegitimidade de sócio para compor polo passivo da execução fiscal, como é a hipótese dos autos - se deve ser feita com base no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Deve, ainda, ser consignado que iniciado o julgamento em 16/08/2024, o relator, ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, ao que o julgamento restou suspenso por pedido de vista do ministro Mauro Campbell.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024